Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA EM REDE SOCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CONDUTA IMPUTADA À MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. INOBSERVÂNCIA. OFENSA À DIGNIDADE DA PROFISSIONAL. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RÉU. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.
1. Se o pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido na audiência de instrução, sendo que os requeridos não interpuseram recurso contra essa decisão, a questão está preclusa, não podendo ser analisada novamente no apelo.
2. A divulgação, em rede social, de que a médica teria negado atendimento à paciente, destratando-a, com gritos, de forma arrogante e prepotente, bem como que teria negado atendimento médico, expulsando a paciente e seu acompanhante da sala de atendimento, além da publicação da imagem da médica, com sua foto e CRM, justifica a reparação por danos morais, se não comprovada a veracidade das alegações.
3. A Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica consagram o direito fundamental à liberdade de expressão, que, segundo já ressaltou o excelso STF, encontra posição privilegiada no elenco de garantias fundamentais do cidadão. Inclusive, o exercício de tal direito, segundo o excelso Pretório e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não pode se sujeitar à censura prévia. Todavia, como todo direito existente na ordem jurídica, não é absoluto, encontrando limite em outros direitos de estatura constitucional, tais como o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Assim, conquanto não limitem previamente o exercício do direito, a Constituição e o Pacto de São José da Costa determinam que o uso abusivo da liberdade de expressão é sujeito a responsabilização ulterior, assegurando àquele que teve sua honra atingida de forma ilícita, em decorrência da manifestação do pensamento de terceira pessoa, o direito a ser ressarcido integralmente dos danos que experimentar.
4. Se o segundo requerido também publicou em seu perfil o mesmo texto, bem como as imagens, que denegriram a imagem da médica, além de ferirem sua honra, sua responsabilidade pelo ocorrido não pode ser afastada.
5. Apelo não provido.